Tribunal: TJSP
Processo: 1006355-23.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – Cobrança do Adicional de Insalubridade – Laudo conclusivo no sentido de afirmar a insalubridade em grau máximo – Ação julgada procedente – Norma municipal com previsão do concessão de adicional de insalubridade que está em consonância com a Constituição Federal – Termo inicial do adicional na data do laudo pericial – Possibilidade – Precedentes do Superior Tribunal de

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – Cobrança do Adicional de Insalubridade – Laudo conclusivo no sentido de afirmar a insalubridade em grau máximo – Ação julgada procedente – Norma municipal com previsão do concessão de adicional de insalubridade que está em consonância com a Constituição Federal – Termo inicial do adicional na data do laudo pericial – Possibilidade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada neste ponto – Sucumbência mantida tal como lançada em primeira instância, já considerados os honorários recursais – Remessa necessária e apelação da Municipalidade de Jundiaí parcialmente providas.